Tribunal: TJES
Processo: 0013832-93.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013832-93.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIG COMERCIO LTDA EPP e outros (3)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL DESATENDIDA. ADEQUAÇÃO QUE PODE SER FEITA DE OFÍCIO PELO JUIZ. INTELIGÊNCIA DO ART. 292, § 3º DO CPC. INDEFERIMENTO DA INICIAL. FORMALISMO EXACERBADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1) O art. 319, V, do CPC, exige que a petição inicial indique de forma adequada o valor da causa, preceito o qual o Juízo a quo verificou não ter sido atendido na espécie. 2) Não obstante a parte ré ter permanecido silente quando lhe foi oportunizada a correção do vício, nos moldes do art. 321 do CPC, a extinção prematura do feito em virtude do indeferimento da petição inicial se revela medida extremada, sobretudo porque o art. 292, §3º da Lei Processual Civil atribui ao juiz o dever de corrigir o valor da causa “quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor”. 3) Conforme dicção do art. 321, caput, do CPC, se o juiz verifica a inobservância da regra prevista no art. 320 do CPC deve intimar a parte para promover a correção do vício, decerto que constam nos autos nada menos do que quatro tentativas do magistrado de primeiro grau nesse sentido, todas infrutíferas, já que a parte não apresentou em momento algum o documento em questão. 4) A prolação de sentença terminativa consubstancia formalismo exacerbado, que afronta o princípio da primazia do mérito, o qual exige um esforço dos sujeitos processuais no sentido da superação dos vícios processuais sanáveis, a fim de viabilizar a análise meritória da causa. 5) Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
MIG COMÉRCIO LTDA. EPP E OUTROS
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital, a qual indeferiu a petição inicial, extinguindo os embargos à execução opostos em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
na forma do art. 485, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Compulsando os autos, verifico que os Apelantes, por intermédio do despacho à fl. 41 do caderno processual, foram intimados para emendar a petição inicial, regularizando o valor atribuído à causa.

Todavia, conforme certificado à fl. 44, os Apelantes deixaram o prazo assinalado pelo Juízo transcorrer
in albis,
o que motivou a prolação da sentença objurgada.

Inconformados, os Apelantes sustentam, em suma, que a ausência de manifestação quanto à determinação de adequação do valor da causa não poderia ensejar o indeferimento da inicial, pois o juiz pode realizá-la de ofício.

Pois bem.

Sem maiores delongas, vislumbro a ocorrência de
error in procedendo
na espécie, o que impõe o provimento do recurso, com a consequente anulação da sentença objurgada, nos termos suscitados pelos Apelantes.

De fato, o art. 319, V, do CPC, exige que a petição inicial indique de forma adequada o valor da causa, preceito o qual o Juízo
a quo
verificou não ter sido atendido na espécie.

Com efeito, não obstante os Apelantes terem permanecido silentes quando lhes foi oportunizada a correção do vício, nos moldes do art. 321 do CPC, entendo que a extinção prematura do feito em virtude do indeferimento da petição inicial se revela medida extremada.

Isso pois o art. 292, §3º da Lei Processual Civil atribui ao juiz o dever de corrigir o valor da causa
“quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor”.

Dessarte, tenho que a prolação de sentença terminativa consubstancia formalismo exacerbado, que afronta o princípio da primazia do mérito, o qual exige um esforço dos sujeitos processuais no sentido da superação dos vícios processuais sanáveis, a fim de viabilizar a análise meritória da causa.

Saliento, por derradeiro, que o entendimento que estou a adotar encontra respaldo na jurisprudência pátria, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO, A TÍTULO DE REGRESSO, EM RAZÃO DOS DANOS DECORRENTES DE FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Sentença indeferindo a inicial, sob a justificativa de que a exordial não foi emendada. Apelo do autor aduzindo a nulidade da sentença, uma vez que a extinção ocorreu sem a devida intimação pessoal, além de defender que o valor da causa deveria ter sido corrigido de ofício pelo magistrado. Irresignação que merece acolhimento.
Determinada a emenda da petição inicial para inclusão do valor dos honorários ao pedido, bem como a complementação das custas, o autor somente procedeu ao recolhimento das custas. Indeferimento da inicial, com base na ausência de emenda à exordial, que dispensa a intimação pessoal da parte. Contudo, em caso de equívoco no valor atribuído pelo autor, deve o juiz corrigi-lo de ofício. Previsão do artigo 292, §3º, do CPC. Error in procedendo. Aplicação do princípio da primazia da decisão de mérito. Anulação da sentença que se impõe. Prosseguimento do feito com a retificação do valor da causa de ofício pelo juízo de origem, caso a parte não o faça em derradeira oportunidade.
Recurso provido. (TJRJ; APL 0848712-14.2022.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Nadia Maria de Souza Freijanes; DORJ 22/09/2023; Pág. 505)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
Extinção da ação, sem julgamento de mérito. Desatendimento à determinação de emenda da inicial para correção do valor da causa. Incidência do art. 292, §3º, CPC. Correção que deve ser realizada de ofício, por arbitramento, e não enseja o indeferimento da inicial. Sentença anulada. Recurso provido.
(TJSP; AC 1024643-33.2022.8.26.0002; Ac. 17137515; São Paulo; Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Lidia Conceição; Julg. 11/09/2023; DJESP 19/09/2023; Pág. 2457)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. EMENDA.
Correção do valor da causa, sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I, do CPC/15. Indeferimento da inicial. Impossibilidade. Correção de ofício prevista no artigo 292, §3º, do CPC. Error in procedendo. Extinção prematura. Princípio da primazia do julgamento de mérito. Precedentes do STJ e do TJRJ. Anulação da sentença para determinar o prosseguimento do feito
recurso. (TJRJ; APL 0339517-67.2019.8.19.0001; Rio de Janeiro; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Cesar Felipe Cury; DORJ 03/10/2023; Pág. 611)

No mesmo trilhar, trago a lume acórdão proferido por este egrégio Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO DE OFÍCIO. VÍCIO SANÁVEL. PRIMAZIA DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA. I.
O valor da causa, embora requisito essencial da peça de ingresso, pode ser corrigido de ofício pelo magistrado, consoante permissivo do §3º do art. 292 do CPC. Cotejando tal fato com o princípio da primazia de mérito, positivado, entre outros, nos arts. 4º e 488 do diploma processual civil, conclui-se que é prematura a extinção da demanda com escopo na incorreção do valor da causa.
II. Recurso conhecido e provido. (TJES. AC 5012011-61.2022.8.08.0048. QUARTA CÂMARA CÍVEL. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. DATA 22/03/2023)

Ante o exposto, conheço da apelação, visto que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, para
DAR-LHE PROVIMENTO,
e assim anular a sentença objurgada, determinando o prosseguimento do feito na origem.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/10/2023 às 15:54:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48067418102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR